Tribunal: TJPA
Processo: 0800893-58.2024.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800893-58.2024.8.14.0031

APELANTE: MARIA DO ROSARIO CARDOSO NERY

APELADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO N. 0800893-58.2024.8.14.0031

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN 5.553-A

EMBARGADO: MARIA DO ROSÁRIO CARDOSO NERY

ADVOGADOS: BARBARA FERREIRA NUNES MACHADO - OAB PA 36.440-A; KETREEN LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA RODRIGUES - OAB PA 35.589-A; MILENA SAMPAIO DE SOUSA - OAB/PA 18.356

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE ACERCA DA PRESCRIÇÃO À LUZ DO TEMA 1387/STJ. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno interposto contra a Decisão Monocrática que reformou a sentença de improcedência por prescrição, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a existência de omissões no acórdão, relativas ao termo inicial dos “desfalques”; buscando o reconhecimento da prescrição decenal e o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.387, a pretensão indenizatória decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional, cujo termo inicial se vincula à ciência inequívoca do titular acerca das irregularidades;

5. Evidenciado que a parte autora teve ciência dos fatos em momento anterior ao ajuizamento da ação em lapso superior ao prazo prescricional aplicável, impõe-se o reconhecimento da prescrição;

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes,
para suprir a omissão quanto à aplicação do Tema 1.387 do STJ e dar provimento ao Agravo Interno Id. 30450471, negando provimento à Apelação interposta pela parte autora, com a manutenção da sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento: “
É cabível o acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos modificativos quando constatada omissão relevante acerca de matéria prejudicial de mérito, especialmente para aplicação de tese firmada em recurso repetitivo, como no Tema 1.387/STJ.
”

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.387.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e ACOLHE-LOS, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra o acórdão de Id. 33419525, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo embargado, reformando a sentença de improcedência por prescrição da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARIA DO ROSÁRIO CARDOSO NERY.

Alegou o embargante, em suas razões recursais (Id. 33619927), a ocorrência de omissões relativas ao termo inicial dos “desfalques”, buscando, reconhecimento da prescrição decenal e o prequestionamento de dispositivos legais.

Contrarrazões apresentadas (Id. 34076284).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O acórdão Id. 33419525, julgado em 22/01/2026, fundamentou expressamente quanto ao termo inicial da prescrição ser fixado na data da obtenção do extrato, conforme a tese firmada no Tema 1150/STJ e na jurisprudência do TJPA.

Todavia, com o trânsito em julgado, em 25/02/2026, do Tema 1.387/STJ, o entendimento acerca do início da contagem do prazo prescricional assentou-se, nos seguintes termos
:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

No caso, a parte autora realizou o saque integral dos valores de sua conta individualizada em 21/02/2008 (Id. 26691093), ocasião em que tomou conhecimento dos alegados prejuízos, e ajuizou a presente ação em 17/05/2019 (Id. 26691085), restando configurada a prescrição transcurso de prazo superior ao lapso prescricional decenal aplicável por força do Tema 1.150 do STJ.

A omissão verificada incide sobre questão prejudicial de mérito (prescrição), razão pela qual é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes e ACOLHO-OS, para suprir a omissão quanto à aplicação do Tema 1.387 do STJ e dar provimento ao Agravo Interno Id. 30450471, negando provimento à Apelação interposta pela parte autora com a manutenção da sentença de origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026